Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-60.2015.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação declaratória – Sentença de rejeição dos pedidos – Confirmação.
1. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença – Inconsistência. Trabalho técnico contábil apresentado com a petição inicial que não justificava a instauração da fase instrutória ou consideração pela sentença, porquanto fundado em raciocínio descompassado com o

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação declaratória – Sentença de rejeição dos pedidos – Confirmação.
1. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença – Inconsistência. Trabalho técnico contábil apresentado com a petição inicial que não justificava a instauração da fase instrutória ou consideração pela sentença, porquanto fundado em raciocínio descompassado com o alegado na exposição da causa de pedir. Raciocínio aquele, ademais, vistosamente incorreto, haja vista a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização dos juros. Alegações contidas na petição inicial, por seu turno, igualmente improcedentes ao procurar sustentar o suposto valor correto do saldo devedor, já que os encargos financeiros ali questionados encontram previsão em cláusula contratual, esta não impugnada de maneira específica.
2. Simulação e infração à proibição do pacto comissório – Inocorrência. Dação em pagamento do imóvel objeto da garantia fiduciária, com opção de recompra do bem pelos devedores outorgantes, materializada na mesma data, por meio de instrumento de compromisso de compra e venda. Ordenamento jurídico expresso ao permitir a dação em pagamento do bem objeto da garantia fiduciária, pelo fiduciante (Lei 9.514/97, art. 26, §8o; CC, art. 1.365, parágrafo único). Hipótese em que, ademais, nada de palpável foi alegado ou apresentado para convencer da afirmada discrepância entre o valor do saldo devedor, expresso na escritura de dação em pagamento, para com o efetivo valor desse saldo. Cenário diante do qual não há como reconhecer a suposta desconformidade das declarações de vontade assentadas nos instrumentos dos negócios frente ao que efetivamente pretendiam os respectivos participantes, de sorte a se ter por caracterizada simulação (CC, art. 167).
3. Opção de recompra – Legitimidade. Autores, sociedade empresária e respectivos sócios, estes empresários certamente experimentados no campo dos negócios, que, presumivelmente, celebraram os negócios em exame de maneira livre e consciente, cientes dos respectivos termos e implicações. Circunstância de a promessa de recompra ter se dado por valor superior ao da dação, embora celebrados os negócios numa mesma data, sem o condão de comprometer a validade dos contratos, menos ainda o da dação em pagamento.

Afastaram as preliminares e negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000129-60.2015.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são
apelantes GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE
GODOY e BENEDITO ADALBERTO DE GODOY, é apelado BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as
preliminares e negaram provimento à apelação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1000129-60.2015.8.26.0584 (processo digital ov)
Comarca: SÃO PEDRO 1a Vara
Apelantes: BENEDITO ADALBERTO DE GODOY e outros
Apelado: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Luis Carlos Maeyama Martins
Voto no 33.539
Apelação Cédula de crédito bancário Ação declaratória
Sentença de rejeição dos pedidos Confirmação.
1. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da
sentença

Inconsistência.
Trabalho
técnico
contábil
apresentado com a petição inicial que não justificava a
instauração da fase instrutória ou consideração pela sentença,
porquanto fundado em raciocínio descompassado com o
alegado na exposição da causa de pedir. Raciocínio aquele,
ademais, vistosamente incorreto, haja vista a existência de
cláusula expressa prevendo a capitalização dos juros. Alegações
contidas na petição inicial, por seu turno, igualmente
improcedentes ao procurar sustentar o suposto valor correto do
saldo devedor, já que os encargos financeiros ali questionados
encontram
previsão
em
cláusula
contratual,
esta
não
impugnada de maneira específica.
2. Simulação e infração à proibição do pacto comissório
Inocorrência. Dação em pagamento do imóvel objeto da
garantia fiduciária, com opção de recompra do bem pelos
devedores outorgantes, materializada na mesma data, por meio
de instrumento de compromisso de compra e venda.
Ordenamento jurídico expresso ao permitir a dação em
pagamento do bem objeto da garantia fiduciária, pelo fiduciante
(Lei 9.514/97, art. 26, §8o; CC, art. 1.365, parágrafo único).
Hipótese em que, ademais, nada de palpável foi alegado ou
apresentado para convencer da afirmada discrepância entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor do saldo devedor, expresso na escritura de dação em
pagamento, para com o efetivo valor desse saldo. Cenário
diante do qual não há como reconhecer a suposta
desconformidade das declarações de vontade assentadas nos
instrumentos dos negócios frente ao que efetivamente
pretendiam os respectivos participantes, de sorte a se ter por
caracterizada simulação (CC, art. 167).
3. Opção de recompra
Legitimidade. Autores, sociedade
empresária e respectivos sócios, estes empresários certamente
experimentados no campo dos negócios, que, presumivelmente,
celebraram os negócios em exame de maneira livre e consciente,
cientes dos respectivos termos e implicações. Circunstância de a
promessa de recompra ter se dado por valor superior ao da
dação, embora celebrados os negócios numa mesma data, sem o
condão de comprometer a validade dos contratos, menos ainda
o da dação em pagamento.
Afastaram as preliminares e negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória proposta por
GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE
HIGIENE
LTDA.
(em
recuperação
judicial),
BENEDITO
ADALBERTO DE GODOY e REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE
GODOY em face de BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL.
Dizem os autores que a pessoa jurídica coautora
emitiu cédula de crédito bancário em favor do banco réu, em 10.2.14, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 3.000.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 83.333,33, tendo
este último exigido como garantia a manutenção de volume de recebíveis
de R$ 1.000.000,00 em conta vinculada, além de aval dos sócios da pessoa
jurídica, os coautores Benedito e Regina, e alienação fiduciária de imóvel.
Em razão da redução no volume de negócios da autora G&B no ano de
2014, não mais conseguiu ela manter o volume mínimo de recebíveis,
sendo constantemente “multada”. Diante do quadro, o banco réu impôs a
repactuação do saldo devedor e a dação em pagamento do imóvel dado
como garantia em alienação fiduciária, além da celebração de instrumento
particular de compromisso de compra e venda do mesmo imóvel, em
favor dos autores, em 19.12.14. A empresa autora, porém, somente
conseguiu efetuar o pagamento integral da primeira parcela e parcial dos
dois meses subsequentes, resultando na celebração de termo aditivo, em
26.2.15, o que elevou o valor do débito para R$ 3.556.505,83. Ou seja, em
apenas dois meses, houve uma evolução do débito superior a 50%.
Sustentam os autores que a dação em pagamento e o subsequente
compromisso de compra e venda caracterizam negócio jurídico simulado,
uma vez que o réu não pretendia receber o imóvel, mas alavancar o valor
da dívida de forma arbitrária. Dizem, mais, que o valor efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido pela empresa autora, segundo parecer técnico financeiro, é de R$
2.081.071,90, para 30.4.15, data da distribuição do pedido de recuperação
judicial. Donde a demanda, objetivando declaração de nulidade da dação
em pagamento e do compromisso de compra e venda do imóvel e
correspondente aditivo, bem assim seja reconhecida como devida a
importância de, apenas, R$ 2.081.071,90, e proclamado submeter-se a
dívida ao regime da recuperação judicial da pessoa jurídica autora.

A r. sentença julgou improcedente a demanda,
responsabilizando os autores pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 682/686).
Apelam os vencidos, suscitando preliminar de
nulidade da sentença e de cerceamento de defesa, com o argumento de
que o sentenciante não analisou o parecer técnico contábil, que apontava
como devido o valor de R$ 2.081.071,90, expurgados os encargos
indevidos, além de não haver apreciado a alegação sobre o aumento
indevido da dívida quando da pactuação da dação em pagamento, para o
que era imprescindível a produção da prova pericial contábil, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida pelos apelantes quando instados a especificar provas. Afirmam,
mais, que: (i) a sentença é contraditória ao considerar que a aceitação do
imóvel como pagamento da dívida não permite concluir pela intenção do
banco credor em majorá-la, quando o imóvel era avaliado em quantia
significativamente maior que a do efetivo débito; (ii) diversamente ainda
do que constou da sentença, a petição inicial expôs a lesão a que
submetidos os apelantes; (iii) a sentença padece de omissão, por não
haver se pronunciado sobre a caracterização ou não de pacto comissório;
máculas essas que resultam na nulidade da decisão. Quanto ao mérito,
argumentam o que segue, em síntese: (a) estão evidenciados o pacto
comissório e a simulação do negócio, uma vez que o valor da dação em
pagamento constante da escritura lavrada em 19.12.14 foi de R$
2.692.704,63, ao passo que o compromisso de compra e venda celebrado
na mesma data aponta como valor de venda a importância de R$
3.077.491,93; (b) a intenção do apelado não era de receber o imóvel objeto
da dação, mas de alavancar, arbitrariamente, o valor da dívida; (c) como
consequência da nulidade da escritura de dação em pagamento e do
instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel,
celebrados em 19.12.14, bem assim do aditivo de 26.2.15, a operação deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservar as premissas financeiras abrangidas pela cédula de crédito
bancário no 01-2091/14, considerando-se os pagamentos efetuados em
favor do apelado, até a data da distribuição do pedido de recuperação
judicial da empresa apelante, com a retificação do crédito do apelado
perante o juízo da recuperação judicial e o cancelamento dos registros R.4
e R.5 da matrícula 23.193 (fls. 699/723).
2. Recurso tempestivo (fls. 698 e 699), preparado
(fls. 724/725) e respondido (fls. 728/739).
3. A apelação foi inicialmente distribuída à
Egrégia 7a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência
recursal em razão da matéria (fls. 753/755).
É o relatório do essencial.
4. Não se sustentam as preliminares de nulidade
da sentença e de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O trabalho contábil encomendado pelos ora
apelantes e apresentado com a petição inicial, como esteio do pedido no
sentido de que se reconheça como devida a importância de apenas R$
2.081.071,90, para 30.4.15, realizou os cálculos, ou recálculos, mediante o
expurgo da supostamente indevida capitalização dos juros da operação
expressa na cédula de crédito bancário no 01-2091/14 (fls. 75/88).
Contudo, o raciocínio em que se funda o referido
trabalho se mostra em vistoso descompasso com as alegações contidas na
petição inicial, que nem mesmo aludem a anatocismo.
Nem seria apropriada alegação nesse sentido,
uma vez que a cédula de crédito bancário em discussão contém cláusula
expressa prevendo a capitalização dos juros (v. cls. “4.1”, fl. 32).
Em face desse cenário, é de todo desarrazoada a
assertiva de que a sentença seria nula, por não ter apreciado o referido
trabalho técnico extrajudicial, e de que teria havido cerceamento de
defesa pela falta de produção de perícia contábil requerida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelantes com o objetivo de demonstrar que o saldo devedor, em 30.4.15,
seria da ordem de R$ 2.081.071,90, ainda nos termos do indigitado
trabalho técnico.
5. Em verdade, ao questionar o valor da dívida
em 19.12.14, data da lavratura da escritura de dação em pagamento, a
petição inicial se limitou a afirmar indevidos os valores lançados a débito
na conta vinculada à operação, a título de “despesas financeiras -
administrativas”, no valor global de cerca de R$ 36.000,00 (v. fl. 2).
Entretanto, diversamente do que afirmam os
apelantes, o encargo financeiro em questão encontrava previsão expressa
no negócio intitulado “Instrumento particular de cessão fiduciária de
duplicatas, recursos financeiros e título(s) no 01-2091/14”, mais
precisamente em suas cláusulas “1.5” e “1.5.1” (fl. 37).
E os apelantes não impugnaram de modo
específico a legitimidade das citadas disposições contratuais, o que, aliás,
cabe presumir, até por se tratar de típico contrato empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De toda sorte, ainda que se admitisse, para
argumentar, serem indevidos os valores cobrados a título das indigitadas
multas contratuais, no valor global de cerca de R$ 36.000,00 (v. fl. 2), isso,
a toda evidência, não conduziria à conclusão de que o valor do saldo
devedor, à época da dação em pagamento, seria o apontado pelos
apelantes, nem muito menos que tal importância, supostamente cobrada a
maior, teria, por qualquer forma, comprometido a validade da dação em
pagamento, haja vista que diminuta frente ao saldo devedor da operação,
então da ordem de mais de dois milhões de reais o que não se discute.
Bem é de ver que, no âmbito do processo da
recuperação judicial, a recuperanda declarou como sendo de R$
3.235.584,50 o débito de sua responsabilidade para com o banco apelado,
naturalmente em 30 de abril de 2015, data da formulação do pedido de
recuperação.
Assim, não era necessária a produção de perícia
contábil, nem havia condições mínimas de acolhimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinado a que se reconhecesse como sendo de R$ 2.081.071,90 o valor do
saldo devedor para 30.4.15
porquanto, insisto, tal importância foi
apurada arbitrariamente, em trabalho técnico extrajudicial que se mostra
em manifesto descompasso com os termos da causa de pedir, além de
destoar, a olhos vistos, do valor reconhecido como devido, pelos próprios
apelantes, até mesmo no âmbito da recuperação judicial.
6. Nessa ordem de ideias, em homenagem à
declaração de vontade então emitida pelos contratantes, é de se tomar por
pressuposto que o valor do saldo devedor da operação, em 19.12.14, data
da celebração da dação em pagamento, era mesmo de R$ 2.692.704,63, tal
como assentado na correspondente escritura (v. fls. 57/62, “6o”).
Em assim sendo e porque o ordenamento
jurídico é expresso ao autorizar o fiduciante a entregar o bem objeto da
garantia em pagamento da dívida garantida por alienação fiduciária (Lei
9.514/97, art. 26, §8o; CC, art. 1.365, parágrafo único), não há como
reconhecer mácula no aludido negócio jurídico, quer infração à proibição
de cláusula que consubstancie o chamado pacto comissório, quer, menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, simulação.
Com efeito, a entrega do bem objeto da garantia
em pagamento da dívida não se deu em virtude de cláusula contratual,
mas em decorrência de específico negócio de dação em pagamento, nos
termos da permissão contida nos aludidos dispositivos legais.
Por outra parte, absolutamente nada positiva
eventual divergência entre a vontade das partes frente ao que consta do
instrumento do negócio, nos moldes exigidos pelo art. 167 do CC para a
caracterização do negócio jurídico simulado.
Ademais, diferentemente do que se procura
fazer crer nas razões recursais (em clara inovação da causa de pedir),
também não está evidenciado que a hipótese dos autos caracterize a
chamada lesão, porquanto não preenchidos os pressupostos a tanto
exigidos pelo art. 157 do CC, estes nem mesmo abordados na petição
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Não se verifica, tampouco, o significado que
lhe querem emprestar os apelantes no fato de a escritura de dação em
pagamento ter estabelecido a opção de recompra do imóvel pelos
outorgantes (v. fl. 60, cls. 8a, “ii”, “b”), que se materializou no instrumento
de compromisso de compra e venda celebrado na mesma data da
escritura, isto é, em 19.12.14 (fls. 63/68).
Ora, da mesma forma que o ordenamento
jurídico não impede a dação em pagamento da dívida do bem objeto da
garantia, não há proibição à recompra futura do bem pelo devedor, nem,
por conseguinte, à inserção de cláusula da recompra no instrumento da
dação em pagamento.
Aliás, a figura em muito se assemelha à do pacto
de retrovenda, que nada tem de ilícito, tanto que previsto no art. 505 e
segts. do CC.
É certo que, na situação dos autos, a promessa
de recompra do bem se fez por valor superior ao considerado para efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
dação
em
pagamento
(R$
3.077.491,93
e
R$
2.692.704,63,
respectivamente).
Essa circunstância, porém, não compromete a
validade dos negócios, menos ainda o da dação em pagamento.
Cabe considerar a respeito, em primeiro lugar,
que a hipótese não caracteriza vício de vontade (do que não cogitam os
apelantes), além do que é de se presumir que os apelantes, uma sociedade
empresária e empresários certamente experimentados no campo negocial,
se obrigaram cientes de que a por eles pretendida recompra do imóvel se
faria por valor superior ao considerado para fins da dação em pagamento.
Em segundo, que, com a extinção da obrigação
pactuada na CCB, mercê da dação em pagamento, os ora apelantes
obtiveram a vantagem de se livrar da dívida e, consequentemente, de
fazer
estancar
os
certamente
pesados
encargos
moratórios
correspondentes à operação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em terceiro, que não espanta, nem é reprovável
no plano jurídico ou ético, o fato de o banco ter embutido no valor fixado
para a recompra do imóvel, cujo preço seria satisfeito em parcelas ao
longo de 37 meses, os encargos financeiros que receberia no período.
Afinal de contas, verificada a recompra, a dação em pagamento teria, ao
fim e ao cabo, representado mera antecipação, a cargo da instituição
financeira, do valor então necessário à liquidação da obrigação. E é
razoável que o banco, cuja atividade empresarial não envolve a compra e
venda de imóveis, mas o empréstimo de dinheiro a juros, pretendesse
recobrar o valor antecipado para a liquidação da obrigação com os juros
que perceberia no exercício daquela atividade empresarial.
De todo modo, os apelantes se obrigaram livre e
conscientemente, quer no ato da dação em pagamento, quer no da
celebração do compromisso de recompra do imóvel, presumivelmente
cientes das implicações de ambos os negócios.
8. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência são redimensionados para 20% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC. O percentual dos
honorários é estabelecido no limite legal, numa tentativa de remunerar
condignamente o trabalho do advogado do vencedor, tendo em conta que
o valor atribuído à demanda (R$ 10.000,00) longe está de retratar a efetiva
expressão econômica do litígio, muito embora o banco apelado isso não
tenha questionado.
Meu voto, portanto, afasta as preliminares e
nega provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator